Tribunal: TJSP
Processo: 1022627-85.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022627-85.2017.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAIED SALEM SALEH MAHDI, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022627-85.2017.8.26.0001/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1022627-85.2017.8.26.0001/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Raied Salem Saleh Mahdi
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1022627-85.2017.8.26.0001
Juiz(íza) Prolator(a): Adevanir Carlos Moreira da Silveira
VOTO no 14709
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Não
conhecimento de apelação por deserção – Alegação de omissão –
Análise da alegação de nulidade – Recurso deserto - Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 10/13, que negou provimento a agravo
interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso de
apelação (fls. 274/277), pois configurada deserção.
Aduz a parte autora, ora embargante, que houve
omissão no acórdão quanto à apreciação da alegação de nulidade absoluta do
processo, uma vez que o não recolhimento das custas iniciais impede sua
constituição e desenvolvimento válido. Subsidiariamente, requer que o recurso
seja recebido como petição autônoma para apreciar a nulidade arguida.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022627-85.2017.8.26.0001/50001 - 3
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada examinou todas as questões
controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Em que pesem os argumentos da parte embargante,
não há que se falar na omissão mencionada.
Com efeito, constou da decisão embargada que:
“O inconformismo expressado no presente agravo interno
não tem razão de ser, pois não houve comprovação do recolhimento do
preparo recursal como era devido, de forma que não é possível analisar
o mérito do recurso de apelação (fls. 243/253)” (fls.13).
Nesse sentido, discute-se aqui não o cabimento dos
argumentos utilizados, mas a impossibilidade de os analisar ante a incontroversa
deserção do recurso.
No mais, não se pode admitir o recurso como petição
autônoma a fim de evitar o recolhimento de preparo recursal.
Como se vê, a parte embargante está inconformada
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022627-85.2017.8.26.0001/50001 - 4
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora